Tribunal: STF
Processo: HC 242377
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO DE 90 DIAS (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 919.556/SE.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, em 10/10/2023, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por 10 vezes, sendo nove tentados e um consumado (e-docs. 3 e 4). A prisão preventiva decretada anteriormente foi mantida.  



    3. Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça dado-lhe provimento para reconhecer o excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Ato contínuo, determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que fosse proferida nova decisão (e-doc. 5). 



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Sergipe interpôs Recurso Especial em 05/03/2024 (e-doc. 5). Colhe-se de consulta processual realizada no portal do TJSE estar pendente o juízo de admissibilidade do recurso especial.



    5. Formalizou-se, então, a impetração de habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 13). 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista a ausência de reavaliação da prisão do paciente nos últimos 90 dias. Salientam que ele se encontra custodiado há mais de 2 anos, mesmo sem haver decisão de pronúncia hígida.



    7. Requerem, no âmbito liminar, seja determinada a reavaliação da necessidade da prisão preventiva. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar.



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Relator do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 919.556/SE. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a impossibilidade de conhecer do habeas corpus, porquanto a matéria apresentada sequer fora analisada pelo Tribunal a quo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, entendo ser o caso, no que diz respeito à necessidade de reavaliação da custódia, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP.



    11. De acordo com esse dispositivo, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.



    12. O Plenário desta Suprema Corte, interpretando a norma em sede de controle abstrato de constitucionalidade, definiu que a inobservância do prazo não resulta na revogação automática da custódia, mas impõe a reavaliação da medida, inclusive, pelos tribunais de segunda instância, enquanto não encerrada a fase de conhecimento do processo. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.”



    (ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).



    13. No caso em análise, não há notícia de revisão da prisão imposta à paciente após o dia 10/10/2023, data da decisão de pronúncia, o que evidencia o constrangimento ilegal e a necessidade de manifestação do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, observada a interpretação dada ao art. 316, parágrafo único, do CPP, pelo Supremo, no citado processo objetivo. Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC n° 241.855/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/06/2024, p. 11/06/2024); HC n° 235.528/RS, de minha relatoria, j. 07/12/2023, p. 11/12/2023; HC n° 232.574-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/10/2023, p. 03/11/2023.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que reavalie a necessidade da prisão preventiva do paciente.



Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator